Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. APELO ADESIVO. HOMOLOGADA. NÃO CONHECIMENTO APELO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Homologado o pedido de desistência dos pedidos feitos em sede de contrarrazões e do apelo adesivo apresentado.
2. Não há que se falar em não conhecimento do recurso cujos pressupostos de admissibilidade estão presentes. A questão relativa à validade ou não da cobrança do seguro prestamista deve ser analisada no mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ.
4. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
5. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
6. Homologado o pedido de desistência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.